Tribunal: TJMT
Processo: 0007357-60.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007357-60.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELAINE DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 053.227.611-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
POSSIBILIDADE
– DESVALOR CONFERIDO AOS VETORES DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS E PRÓPRIOS DO TIPO PENAL –
PENA READEQUADA – 2.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES ELUCIDATIVAS DA ACUSADA QUE AUXILIARAM NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – SÚMULA 545 DO STJ – 3. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – RÉ PRIMÁRIA, SEM MAUS ANTECEDENTES, CUJOS REGISTROS NÃO CONSISTEM EM ÓBICE AO BENEFÍCIO ALMEJADO – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA – 4
.
ABRANDAMENTO DO REGIME –
VIABILIDADE – REGIME ABERTO QUE GUARDA FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 2.o, ALÍNEA C, DO CP – 5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Argumentos que não transcendem o resultado típico previamente esperado pelo legislador, de forma que apenas configuram os malefícios sociais ordinariamente ocasionados pelo tráfico de drogas, ou ainda referências a circunstâncias que igualmente não excedam o ordinário, de modo que não agregam especial gravidade ao delito e tampouco autorizam o recrudescimento da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

2.

Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que sem efeitos práticos, levando em consideração o teor das declarações da acusada em juízo, as quais foram minimamente elucidativas e alcançaram o propósito maior do instituto jurídico, na medida em que inequivocamente influíram no convencimento do d. juízo
a quo
, atraindo a incidência da Súmula 545 do c. STJ,
in casu
.

3.

Ciente de que a apelante não é reincidente, tampouco ostenta maus antecedentes, e o registro criminal apontado pelo d. magistrado sentenciante não se apresenta como argumento assaz a indicar que se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, de rigor o reconhecimento da figura privilegiada, cuja aplicação na hipótese se dá em fração diversa da máxima, face a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.

4.

Diante do novel quantitativo de pena imposta, o regime aberto encontra amparo no artigo 33, § 2.o, c do Código Penal.

5.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELAINE DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ELAINE DE OLIVEIRA SANTANA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 7357-60.2017.811.0064 – cód. 658178, por meio da qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 65881089 - Pág. 112/132, a i. defesa
requer a
readequação da pena-base para o mínimo legal,

entendendo como inidôneos os argumentos utilizados para a exasperação da primeira etapa dosimétrica, aliado ao pleito de
incidência da atenuante da confissão espontânea
em prol da apelante. Também é postulado o reconhecendo da
minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 em sua fração máxima
, bem assim
o
abrandamento do regime

de cumprimento inicial da pena.

Contrarrazoando, o membro ministerial manifesta-se pelo desprovimento do apelo, por meio da peça de
ID 65881089 - Pág. 173/190.

Instada a se manifestar, a i.

Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no
ID 69904461, opinando pelo

parcial provimento

do recurso, tão somente para redimensionar a pena-base, mantendo-a, contudo, afastada do mínimo legal, bem como para aplicar a atenuante da confissão espontânea em benefício da ré.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ELAINE DE OLIVEIRA SANTANA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 23 de maio de 2017, por volta das 15h30min, policiais militares foram informados acerca de uma casa abandonada na qual era realizado o comércio de drogas, localizada na Av. Florianópolis, bairro Jardim Tropical, cidade de Rondonópolis/MT.

Em diligências no local informado, os militares flagraram um indivíduo que, ao ver a viatura policial, empreendeu fuga; procedendo buscas no local, os policiais constataram forte odor de maconha e visualizaram diversas bitucas de cigarro, sendo então informados por transeuntes sobre a pessoa que teria evadido do local, apontando a ora apelante
ELIANE DE OLIVEIRA SANTANA
.

Dirigindo-se à residência da acusada, esta negou qualquer fuga da polícia, entretanto, ao serem realizadas buscas no local, os agentes públicos observaram um buraco cavado recentemente no quintal, logrando encontrar em seu interior dois tabletes de maconha – com massa bruta total de 581g (quinhentos e oitenta e um gramas), sendo então conduzida a ré à autoridade policial.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas, adstritas tão somente aos aspectos da pena imposta à apelante.

1.

Do pleito de readequação da pena-base:

A primeira pretensão defensiva expõe o pleito de
readequação da pena basilar
, estando a i. defesa irresignada com o desvalor conferido às circunstâncias judiciais atinentes aos
motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

Da análise da r. sentença vê-se que a sanção basilar fora exasperada com a seguinte fundamentação:

“Os
motivos
do delito estão interligados ao ganho fácil de dinheiro baseado no vício e fraqueza alheia, sendo certo que o réu não desempenhava atividade lícita, vivendo exclusivamente da mercancia, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. As
circunstâncias
temos que a requerida empreendeu fuga, pulando vários muros e cavando um buraco para esconder a droga, sendo que a prisão só ocorreu pela persistência dos bons policiais militares de nosso Estado. Logo, aumento a pena em 06 (seis) meses. As
consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, bem sabido que nesta cidade somente se trafica com autorização do Comando Vermelho, inclusive se pagando mensalidade para a facção. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício, em especial os latrocínios. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade da ré quanto à segurança e saúde pública (não há como olvidar que a cracolândia na região do ginásio municipal está a aumentar), posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente da ré é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade e a natureza da droga não merecem maior reprovabilidade.” sic
ID 65881089 - Pág. 77.

Com efeito, analisando detidamente os argumentos consignados pelo magistrado
a quo
, infere-se que suas assertivas não se prestam a subsidiar a avaliação negativa dos mencionados vetores judiciais.

No que refere aos
motivos
do crime, é cediço que a intenção de obter lucro fácil constitui circunstância inerente ao próprio delito de tráfico de drogas e, via de consequência, não pode ser considerada para apreciação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
ex vi
STJ – HC 483.672/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019.

Outrossim, quanto às
circunstâncias do delito
, sabe-se que este vetor judicial abrange os
“elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la (...) e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc.”
(Alberto Silva Franco apud Rogério Greco in Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 636).

Portanto, o fato de a acusada ter empreendido fuga ao perceber a aproximação dos policias não constitui móvel idôneo para ensejar a avaliação pejorativa das circunstâncias do crime, sobretudo porque a apelante não se valeu de qualquer artifício minimamente sofisticado para tanto, máxime por ter sido vista por transeuntes que a identificaram, peculiaridade que, por si só, não agrega especial gravidade a este elemento e tampouco autoriza o recrudescimento da reprimenda.

No que diz respeito às
consequências
do crime para fins de fixação da pena-base, concluo que
os argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
igualmente não transcendem o resultado típico previamente esperado pelo legislador, de forma que apenas configuram os malefícios sociais ordinariamente ocasionados pelo tráfico de drogas.

Portanto, em se tratando de circunstâncias próprias da figura típica, ou seja, inerentes ao tipo penal, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, até porque já foram sopesados pelo próprio legislador por ocasião da análise da gravidade hipotética da conduta, da sua tipificação e consequente fixação da pena em abstrato.

Destarte, com essas considerações, acolho o petitório defensivo nesse particular e afasto as avaliações pejorativas indevidamente atribuídas aos
motivos, às circunstâncias e consequências do crime
, por ausência de motivação idônea que as justifique.

Por consequência, constatando que não subsiste outra circunstância judicial desfavorável à ré, e atento à proibição de inovar em sede de recurso exclusivo da defesa, fica a
pena-base
reajustada para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.

Da almejada incidência da atenuante da confissão espontânea:

Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, a i. defesa almeja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea
d
, do CP, correspondente à
confissão espontânea
. E tem razão a Defesa.

Nesse ponto, maiores elucubrações sobre o tema são desnecessárias, sendo uníssono o entendimento jurisprudencial, registrado, inclusive, com o enunciado da Súmula 545 do c. STJ, a dispor: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

E, ao que se observa da r. sentença, as declarações prestadas pela apelante durante a fase instrutória do feito originário inequivocamente
integraram o convencimento daquele d. magistrado
, conforme o seguinte excerto:

“verifica-se que se encontra clarividente nos autos a ocorrência do tráfico de drogas, uma vez que a acusada detinha a droga, em deposito, sob sua guarda,
aduzindo, inclusive, que promovia a venda, esporádica, do entorpecente
”

sic
ID 65881089 - Pág. 75 – destaquei.

Com o fito de minudenciar tal aspecto, cumpre destacar que, muito embora a apelante tenha apresentado versão fática diversa durante a fase inquisitorial, alegando apenas sua toxicomania (ID 65881088 - Pág. 18), ao ser ouvida em juízo acabou por confessar a autoria delitiva, tendo o d. magistrado singular pontuado:
“a acusada asseverou que quando alguém queria, ela vendia parte do entorpecente” sic
ID 65881089 - Pág. 75.

Em tal cenário, conquanto o magistrado sentenciante tenha destacado não se convencer quanto ao caráter esporádico da prática ilícito, concluo que, ao fim e ao cabo, subsistem elementos de convicção suficientes a evidenciar a disposição da apelante em elucidar os fatos, demonstrando o
alcance do propósito maior do instituto jurídico em questão
, qual seja, facilitar a atuação da justiça criminal, se afastando da disposição final tratada no enunciado da súmula 630 do STJ, daí porque é imperativo o acolhimento da pretensão defensiva.

Corroborando a linha intelectiva adotada
in casu
,
“[...] O STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. Precedentes. [...].”
(STJ – HC 511.085/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Posto isso, dada a brevidade dos fatos narrados na inicial, a narrativa apresentada pela apelante perante a autoridade judicial se revelou elucidativa, e, por conseguinte, apta a justificar a incidência da atenuante referente à confissão espontânea, conforme prevê o art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP.

Entretanto, tendo a pena basilar sido estabelecida no patamar mínimo legal, a atenuante ora reconhecida deixa de produzir efeitos práticos, em atenção ao óbice expresso no entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no enunciado n.o 231.

Dessarte, a
pena intermediária
é idêntica à aquela basilar, imposta em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3.

Do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006:

Especificamente quanto à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o, do art. 33 da Lei Antidrogas, o julgador de piso deixou de reconhecê-la sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem, verifico que a denunciada não faz jus a benesse encimada. Em que pese à acusada não sustente condenação criminal irrecorrível, verifico que a a acusada possui ações criminais em curso, inclusive perante este Juízo (Código: 704437). Assim, o fato de a acusada responder por inquéritos policiais e/ou ações penais, por si só, já é empecilho suficiente para que seja agraciada com o instituto do tráfico privilegiado, a rigor do informativo n.o 596 do Superior Tribunal de Justiça [...].” sic
ID 65881089 - Pág. 76

É cediço que o § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem o seu ponto central no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que ainda não haja nem no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão.

No caso concreto, apesar da referência a um registro criminal, em consulta ao banco de dados deste Sodalício – Sistema
Primus
, constatei que o código mencionado pelo d. magistrado
a quo
corresponde aos autos de um Termo Circunstanciado pela suposta prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, em que foi proposta transação penal, por sinal, aceita e cumprida pela ré, tanto que em 13/11/2012 fora extinta sua punibilidade.

Além do que, aquela anotação apontada pelo d. parecerista igualmente não se presta a tal desiderato, uma vez que os autos no. 6338-19.2017.811.0064 - cód. 656976, se relacionam ao auto de prisão em flagrante correlato ao feito
sub judice
, tal como vê-se da folha de antecedentes criminais juntada no ID 65881088 - Pág. 77.

Nessa ordem de ideias, como expresso pelo mesmo magistrado por ocasião da dosimetria da pena, a apelante não é reincidente, tampouco ostenta maus antecedentes, e as drogas apreendidas com ela, apesar de não serem ínfimas, também não revelaram expressiva quantidade - massa bruta total de 581g (quinhentos e oitenta e um gramas) (ID 65881088 - Pág. 26/28), contexto este que se alia o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa,
ex vi
STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo, não constando a existência de fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada, de rigor a sua aplicação na hipótese, o que se faz na fração diversa da máxima, dada a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - 581g (quinhentos e oitenta e um gramas) de substância popularmente conhecida como maconha, máxime em se tratando de circunstância fática não ponderada na primeira etapa dosimétrica, entendendo pertinente e mais adequada a
redução em 1/2 (metade),
por ser mais próxima à máxima prevista pelo legislador.

Assim, inexistindo outras causas de diminuição ou aumento que possam interferir no cálculo dosimétrico, a pena DEFINITIVA perfaz o total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

4.

Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Sem embargo do pleito de
abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena
, entendo que é de rigor a alteração do mesmo, notadamente diante das alterações promovidas nesta instância revisora na pena privativa de liberdade estabelecida.

Além do que, não se olvida que não mais persistem em desfavor da apelante qualquer daqueles vetores do art. 59 do CP, não havendo falar em sua condição de reincidente, razão pela qual é escorreita a
alteração do regime de cumprimento da pena para o

inicial
aberto
, face a expressa previsão do art. 33, § 2.o, alínea
c
do Código Penal.

5.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por

ELAINE DE OLIVEIRA SANTANA
,
a fim de afastar a negativação conferida às circunstâncias judiciais atinentes aos
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fazer incidir a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o da Lei de Drogas, todavia em fração diversa da máxima almejada pela i. defesa, bem como abrandar o regime de cumprimento inicial da pena.

Readequada a pena imposta, esta perfez-se DEFINITIVA no
quantum
de
02 (dois) anos

e 06 (seis) meses de reclusão,
a serem cumpridos no regime inicial
aberto,
além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, inalterado o
valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021